Tribunal: STF
Processo: Rcl 64650
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Host Logística Armazém de Cargas Ltda. contra acórdão proferido pela 13ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000516-31.2023.5.02.0029), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A RECLAMANTE, conforme os documentos que ora se acosta, foi demandada pelo senhor Jarilton Batista dos Santos em reclamação trabalhista ajuizada frente ao MM. Juízo da 29ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP – TRT da 2ª Região, processo nº 1000516-31.2023.5.02.0029, cuja demanda encontra-se em trâmite na Egrégia 13ª Turma do Egrégio Tribunal Regional de São Paulo – 2ª Região. 



    Na referida demanda, o autor da reclamatória, Transportador Autônomo de Cargas – TAC, postula pelo reconhecimento do vínculo de emprego com a ora RECLAMANTE em decorrência dos serviços prestados mediante contrato firmado sob a égide da Lei 11.422/2007, a qual prevê, in verbis: […]



    Em sede de contestação, a RECLAMANTE suscitou a incompetência material absoluta da Justiça Trabalhista para apreciar questões relativas ao reconhecimento de vínculo empregatício entre motorista autônomo (TAC-Agregado) e empresa de Transportes Rodoviário de Cargas, tudo em conformidade com o artigo 5º, da Lei 11.422/2007. 



    O MM. Juízo da 29ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, acolheu a preliminar de incompetência absoluta e determinou a extinção do feito, nos seguintes termos, vejamos: […]



    Foi aviado recurso ordinário e o MM. Juízo ofensor, ou seja, Egrégia 13ª Turma do Egrégio Tribunal Regional de São Paulo – 2ª Região, conheceram do recurso e deram provimento para afastar a incompetência da Justiça do Trabalho e determinar o retorno dos autos à vara de origem para regular prosseguimento, o que não pode prosperar, sob pena de macular a autoridade da decisão emanada no julgamento da ADC nº 48, do Egrégio STF.



    […]



    A RECLAMANTE é transportadora rodoviária de cargas, logo é justo exigir que questões de natureza trabalhista decorrentes de contratação de motoristas autônomos (TAC-Agregado), devem respeitar a autoridade da decisão emanada pelo Egrégio STF no julgamento da ADC nº 48. 



    Ressalta-se que a RECLAMANTE negou a existência de vínculo de emprego, bem como que tenha ocorrido contratação fraudulenta às Leis trabalhistas, eis que o contrato se encontra nos moldes da Lei 11.442/2007, a qual norteou a relação jurídica havida entre as partes e expressamente afasta a existência de vínculo de emprego. 



    Como se não bastasse, a relação jurídica havida entre as partes (Transportador Autônomo de Cargas e Empresa de Transportes) é de natureza essencialmente comercial e não trabalhista, sendo certo que a competência para dirimir eventuais controvérsias é ABSOLUTA da Justiça Comum e, como já decidido por esta Suprema Corte, com efeito vinculante pela constitucionalidade da Lei 11.442/2007, devendo, desta forma, manter afastada a competência material da Justiça Especializada.



    […]



    O entendimento vazado pelo MM. Juízo Ofensor, reforça a necessidade de acolher a reclamação ofertada, posto que é manifesto seu descompasso e desrespeito a autoridade da ADC nº 48. 



    Ainda que assim não fosse, a existência ou não de vínculo empregatício é matéria de fundo, portanto, não pode ser objeto de apreciação pela Justiça Trabalhista, isto porque é entendimento uníssono desta Suprema Corte que somente no caso de a Justiça Comum entender que não restam preenchidos os requisitos da Lei 11.442/2007 é que se poderá discutir acerca da existência ou não do liame empregatício entre as partes, e, somente neste hipótese é que poderá se cogitar na competência material da Justiça do Trabalho, consoante já se decidiu por inúmeras vezes nesta Suprema Corte, citando por amostragem o escólio do Augusto Ministro Alexandre de Moraes em julgamento as Reclamação 46.069, no qual categoricamente afirmar que a discussão do tema: “DEVE INICIARSE NA JUSTIÇA COMUM, in verbis: […].”



    Ao final, requer, “em caráter LIMINAR, acolha o pedido e tutela de urgência inaudita altera pars para CASSAR a decisão do MM. Juízo Ofensor”. No mérito, “pugna pela confirmação da liminar e total provimento da Reclamação”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Dentre os parâmetros de controle, invoca-se o que decidido por esta CORTE na ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020, cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1. A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2. O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3. Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” 



    Naquela oportunidade, o Ministro Relator, em seu voto, pontuou que a Lei 11.442/2007 “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. Portanto, as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo tal diploma legal devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista, diante da natureza jurídica comercial que as circundam, reitere-se.



    Apesar disso, no presente caso, o TRT da 2ª Região alterou sentença (eDoc. 12, fl. 194) que declinou da competência material da Justiça do Trabalho, nos termos do entendimento do STF na ADC 48 (eDoc. 14, fls. 15-16):



    “Com a devida vênia ao entendimento adotado pela Origem, integra a competência material desta Justiça Especializada, nos termos do artigo 114, I, da CF, a pretensão de reconhecimento de vínculo de emprego entre motorista e empresa de transporte rodoviário de cargas, tendo como causa de pedir alegação de fraude à Lei nº 11.442/07. 



    Com efeito, a tese firmada no âmbito da ADC 48 e ADI 3961 envolve apenas a declaração da constitucionalidade da modalidade de terceirização de atividade fim trazida pela Lei nº 11.442/07, com conclusão favorável por parte do C. STF. Tal declaração, contudo, em nada modifica a competência da Justiça do Trabalho para analisar se, no caso concreto, a relação jurídica efetivamente verificada se enquadra ou não no modelo jurídico previsto pela referida legislação. Afinal, cabe à Justiça do Trabalho a análise, a partir do princípio da primazia da realidade sobre a forma, da caracterização de relação de emprego, à luz dos artigos 2º e 3º, da CLT. 



    No presente caso, verifico que o enquadramento na Lei nº 11.442/07 foi suscitado pela reclamada, em defesa, como fato impeditivo ao direito ao reconhecimento de vínculo de emprego. Nesse contexto, cabe à esta Justiça Especializada a análise da tese de defesa, de modo a dar solução à pretensão de reconhecimento de vínculo de emprego. 



    Registro, por oportuno, que embora o artigo 5º, §3º, da Lei nº 11.442/07, preveja que "compete à justiça comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transportes de cargas", é evidente que se tratam dos casos em que inexiste controvérsia acerca da natureza do vínculo jurídico estabelecido entre as partes. 



    Dou, pois, provimento ao apelo, para reconhecer a competência material desta Justiça Especializada, para processar e julgar as pretensões deduzidas nesta ação, devendo os autos retornar à Origem para regular prosseguimento.”



     



    Deste modo, foi dado provimento ao recurso ordinário para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a pretensão de reconhecimento de vínculo de emprego.



    Assim, verifica-se que o ato reclamado reconheceu a competência da Justiça Laboral para analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48, na qual se reputou o seguinte: uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    É oportuno lembrar que o deslocamento da competência para a Justiça Comum, a fim de dizer se a demanda é ou não trabalhista, vem a dar ênfase aos dispositivos da Lei 11.442/2007, o qual tem como pressuposto a relação comercial e civil. É o que assinalou o Ministro ROBERTO BARROSO, relator da ADC 48, no trecho a seguir:



    “Por fim, é de se notar que nem mesmo pelos critérios da Consolidação das Leis do Trabalho seria possível configurar a contratação do transporte autônomo de carga como relação de emprego, diante da ausência dos requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não-eventualidade. Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito. Portanto, o regime jurídico que se presta como paradigma para o exame da natureza do vínculo é aquele previsto na Lei nº 11.442/2007.”



    Nessa linha de consideração, mutatis mutandis, deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo, isto é, “o eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho” (Rcl 4.464, Rel. Min. AYRES BRITTO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/5/2009), pois “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário” (Rcl 4.803, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/6/2010). É que “antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo [no presente caso, no âmbito do direito empresarial], pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl 8.110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/2010).



     Portanto, “a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça Comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho (Rcl 43.982, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/3/2021, decisão monocrática).



    No mesmo sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/3/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassada o acórdão impugnado e DETERMINO a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente